Tribunal: TJES
Processo: 5003611-58.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-58.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: GLEYCIELI ALVES DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever do fornecedor de serviços comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

2. A ausência de manifestação de vontade do consumidor no contrato inviabiliza a constituição válida da relação jurídica, nos moldes do art. 104, II, do CC.

3. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito gerador de dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003611-58.2023.8.08.0069

Apelante: ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Apelada: Gleycieli Alves da Conceição

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a sentença de id. 12850757, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de negócio jurídico, pedido de antecipação de tutela para baixa de negativação e indenização por danos morais, ajuizada por Gleycieli Alves da Conceição, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do contrato n.º 39073046, determinar o cancelamento da inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito e condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 12850760, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o débito é legítimo e decorre de contrato firmado originalmente com o Banco Santander, devidamente cedido ao fundo apelante; (b) foram juntados aos autos documentos que comprovam a contratação, inclusive comparativo de assinaturas entre o contrato e a procuração da autora; (c) inexiste comprovação de dano moral; (d) o valor arbitrado para os danos morais é excessivo; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, diminuir do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no id. 12850763.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor fixado a esse título em primeiro grau afigura-se adequado.

Conforme consignado pelo Magistrado de origem, a assinatura atribuída à apelada no contrato de financiamento não é verdadeira, presunção decorrente da inversão do ônus da prova aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não apresentou prova contrária, optando por não produzir perícia grafotécnica, restando configurada a inexistência de manifestação de vontade da apelada no negócio jurídico, elemento indispensável à validade do contrato nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil.

Isso porque, conforme o

Tema Repetitivo 1061 do STJ,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica com lastro em falsidade de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira agravante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil. 2. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, também lhe é impositivo o custeio dos honorários periciais. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007103-42.2021.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2022)

No que concerne à responsabilidade civil do apelante, essa encontra respaldo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores em virtude de falha na prestação do serviço, ao passo que a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, no montante de R$ 4.460,28 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), caracteriza ato ilícito que enseja o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

“
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 790.322/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015.)

Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano sofrido e a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, verifica-se que o montante arbitrado não é excessivo nem irrisório, devendo ser mantido.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, majorando a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.